Tribunal: TJDFT
Processo: 0736610-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0736610-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALPE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS EMBARGADO: MOS CONSULTORIA E PROJETOS - EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Autor Alpe Fundo de Investimento em Direitos Creditórios em face da decisão (ID 75683009) que, nos autos do Pedido de Falência movido em desfavor de Prospec Engenharia Ltda., determinou a emenda à inicial nos seguintes termos: “(...) Fixo o depósito caução no valor de R$ 4.000,00. Nesse sentido, à parte autora para: (i) recolher as custas processuais iniciais; (ii) instruir os autos com documento comprobatório de que a pessoa que outorgou procuração aos advogados que atuam na causa, detém poderes para tanto; (iii) juntar protesto específico para fins falimentares com a identificação do recebedor; (iv) juntar as certidões simplificadas das partes; (v) efetuar o depósito. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento de plano da petição inicial.” O Agravante opôs embargos de declaração (ID 75988564) em face da decisão desta Relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento (ID 75697031). Ocorre que, após consulta ao andamento processual, constata-se que, em 8/9/2025, foi prolatada sentença no processo de origem (no 0775369-65.2025.8.07.0016, ID 249100727), circunstância que evidencia a perda do interesse recursal da parte Agravante. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Julgo PREJUDICADOS os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator